Tribunal: TJDFT
Processo: 0709188-11.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709188-11.2017.8.07.0001 RECORRENTE: JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A RECORRIDO: KARINA CAVALCANTE BARBOSA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÕES CONEXAS. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. PRAZO DE TOLERÂNCIA. CONTAGEM. DIAS ÚTEIS. POSSIBILIDADE. ATRASO NA ENTREGA. CULPA DA CONSTRUTORA. CLÁUSULA PENAL. INCIDÊNCIA. TERMO FINAL. ENTREGA DAS CHAVES. JUROS DE OBRA. RESTITUIÇÃO. 1. Em contrato de promessa de compra e venda de unidade imobiliária em construção, a previsão contratual de que a data de entrega do imóvel pode ser prorrogada por 180 dias úteis é admissível, tendo em vista que a construção civil possui natureza complexa e está sujeita às situações involuntárias das mais variadas espécies. 2. A não entrega do imóvel no prazo previsto no contrato, já contado o prazo de prorrogação, impõe à promitente vendedora a obrigação de pagar a indenização mensal estipulada no contrato a título de cláusula penal. 3. Em regra, a mora da construtora se encerra a partir da averbação do Habite-se no registro imobiliário. Contudo, no caso dos imóveis em construção com financiamento obtido através do Programa Minha Casa Minha Vida, o STJ firmou entendimento, em sede de julgamento repetitivo, no sentido de que o termo final da mora da construtora é a data da entrega das chaves do imóvel ao comprador (REsp 1729593/SP). 4. Se, na data da vistoria, o comprador se recusa a receber o imóvel alegando pendências que não estavam previstas em contrato, cessa a partir de então a mora da construtora. 5. Os juros de obra são juros de caráter compensatório cobrados do promitente comprador pela instituição financeira até a entrega do imóvel em construção. Havendo mora da construtora na entrega do imóvel que dê ensejo a cobrança de juros de obra em desfavor do adquirente, estes devem ser restituídos pela construtora. 6. Recursos conhecidos e parcialmente providos. O recorrente alega violação ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. No aspecto, apresenta divergência jurisprudencial colacionando julgados do STJ. Ao final, requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado ROBERTO M. DE OLIVEIRA SOARES, OAB/DF 23.604, e do escritório AZEVEDO SETTE ADVOGADOS ASSOCIADOS, OAB/DF 0881/03. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, bem como em relação ao dissídio interpretativo invocado. A respeito, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1773608/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido: AgInt no AREsp 1662153/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 15/6/2020. Ademais, vale acrescentar que, igual sorte colhe o recurso especial com fulcro na alínea “c” do permissivo constitucional, pois “Na forma da jurisprudência do STJ, a alegada divergência jurisprudencial remanesce prejudicada, quando não conhecido o Recurso Especial, interposto também pela alínea a do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp 1458422/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido está a decisão monocrática proferida no REsp 1644000, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 17/8/2020. Por derradeiro, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado ROBERTO M. DE OLIVEIRA SOARES, OAB/DF 23.604, e do escritório AZEVEDO SETTE ADVOGADOS ASSOCIADOS, OAB/DF 0881/03. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005